Tribunal: STF
Processo: ARE 1557647
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Bradesco Leasing S.A. (eDoc 380), o Safra Leasing S.A., o Arrendamento Mercantil, a Cia. Itauleasing de Arrendamento Mercantil e o Unibanco Leasing S/A Arrendamento Mercantil (eDoc 386) e o Santander Leasing S.A. (eDoc 373) interpõem agravos contra a decisão (eDoc 355) que não admitiu os recursos extraordinários (eDocs 232, 239 e 343) manejados em face de acórdão proferido pela Décima Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 159):



     APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÕES COLETIVAS DE CONSUMO. CONTRATOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. REAJUSTE PELA VARIAÇÃO DO DÓLAR AMERICANO. DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA EM JANEIRO DE 1999. ONEROSIDADE EXCESSIVA AO CONSUMIDOR. QUEBRA DA RELAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA ENTRE AS PARTES E EQUILÍBRIO DO APLICABILIDADE DO CDC. 



    Em suas razões, os recorrentes alegam violação a diversos dispositivos constitucionais e à Súmula Vinculante nº 10, sustentando, em síntese, que o Código de Defesa do Consumidor não pode prevalecer sobre as normas de natureza complementar e regulatória que disciplinam as operações financeiras (Lei nº 4.595/64 e normas do Banco Central do Brasil).



    O Santander Leasing S.A. alega violação aos arts. 5º, XXI, 93, IX e 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 10, afirmando que o afastamento judicial das disposições que regem o Sistema Financeiro Nacional, sem observância da cláusula de reserva de plenário, configura declaração tácita de inconstitucionalidade, vedada pelo art. 97 da Constituição. Aduz, ainda, que a revisão judicial das cláusulas de variação cambial importa em ofensa aos arts. 5º, II e XXXVI, e 170 da Carta Magna, por violar os princípios da legalidade, segurança jurídica e livre iniciativa.



    O Banco Bradesco Leasing S.A. sustenta infringência aos arts. 2º, 5º, II e XXXVI, 97, 170 e 192 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 10, argumentando que a decisão recorrida afrontou a reserva de plenário e as normas específicas do Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 4.595/64, Lei nº 8.880/94 e Resoluções do BACEN/CMN), que autorizam contratos com variação cambial. Defende que os custos e índices próprios da atividade bancária não se submetem ao microssistema do CDC quando há regulação específica do SFN, sendo a cláusula cambial lícita e prevista em lei e regulação.



    Por sua vez, o Safra Leasing S.A. e outros (a/s) apontam violação aos arts. 5º, II, LIV, X, XII, XIV e XXXVI, 93, IX e 97 da Constituição Federal, por entenderem configuradas a negativa de prestação jurisdicional, a ofensa à cláusula de reserva de plenário e à Súmula Vinculante nº 10, bem como a criação de procedimento executivo atípico, em desacordo com o devido processo legal, a quebra de sigilo bancário e a afronta à proteção do ato jurídico perfeito, ao se estender a repetição de indébito a contratos já quitados.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria-Geral da República, que opinou pela negativa de seguimento dos recursos extraordinários com agravo (eDoc 846).



    É o relatório. DECIDO.



    É incabível a alegação de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, sob o argumento de ausência de fundamentação, porquanto a matéria encontra-se abrangida pelo Tema nº 339 da repercussão geral, tendo o acórdão recorrido apresentado fundamentação adequada e suficiente ao enfrentamento das teses deduzidas pelos recorrentes.



    Trata-se, na origem, de ação coletiva de consumo ajuizada pela Cidadania – Associação de Defesa dos Direitos do Cidadão, em face de diversas instituições financeiras de arrendamento mercantil, visando à declaração de nulidade e à revisão de cláusulas contratuais que vinculavam o reajuste das prestações à variação cambial do dólar norte-americano.



    O Tribunal estadual, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável, o conjunto fático-probatório e as cláusulas contratuais, declarou abusivas e nulas as disposições que determinavam o reajuste das parcelas pela variação cambial do dólar, diante da maxidesvalorização ocorrida em janeiro de 1999, por entender configurada onerosidade excessiva e quebra do equilíbrio contratual.



     A revisão desse entendimento demandaria o reexame da legislação infraconstitucional, bem como da matéria fático-probatória e das cláusulas contratuais, providências incompatíveis com a via extraordinária, à luz dos óbices previstos nos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    De outro lado, esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o acórdão recorrido não se funda na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal - como na hipótese dos autos. Nesse sentido, o ARE 1.473.882 AgR- segundo, Rel. Min. Flávio Dino:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS E PARDOS. AUTODECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ANULAÇÃO DO ATO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita à análise de fatos e provas e das cláusulas do edital, cuja análise ou revisão são vedadas em sede de recurso extraordinário, a teor das Súmulas 279 e 454 do STF. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    2. A caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário exige que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.



    Por fim, a questão relativa ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal atrai a aplicação dos efeitos da ausência de repercussão geral, uma vez que, em hipóteses como a dos autos, a matéria impugnada configura ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, nos termos do ARE 748.371 (Tema n.º 660 da repercussão geral).



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Diante do exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravo.



     Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente